Tribunal: TJDFT
Processo: 0711109-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711109-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO ANTONIO BIANGULO, ELISA HELENA PEREIRA BIANGULO AGRAVADO: RACHEL VIEIRA DAMASCENO BIANGULO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ronaldo Antônio Biângulo e Elisa Helena Pereira Biângulo em face da r. decisão (ID 34301300) que, no procedimento de Extinção de Condomínio requerido por Rachel Vieira Damasceno Biângulo, indeferiu o direito de preferência dos recorrentes e determinou o levantamento do valor depositado em juízo relativo à quota parte da Agravada. Alegam, em resumo, que são proprietários de 50% (cinquenta por cento) do imóvel e que têm preferência na aquisição, uma vez que efetuaram o depósito em juízo do quinhão da Agravada, de 25% (vinte e cinco por cento), na forma disciplinada pelo art. 1322 do CC/02. Defendem que o valor depositado guarda correspondência com o da avaliação do Oficial de Justiça, de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), devidamente homologado em juízo, e que concordam em depositar a diferença em favor da Agravada, na forma da contraproposta por ela ofertada, de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Salientam que, havendo mais de um condômino interessado, preferirá aquele que detiver o maior quinhão, desde que efetue o depósito da cota-parte do coproprietário que postula a extinção do condomínio. Requerem a suspensão da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro, de plano, a plausibilidade do direito, tampouco a presença do periculum in mora. O condômino tem direito potestativo de exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão (CC/02, art. 1.320). Importante ressaltar que, na disciplina do art. 1.322 do CC/02, quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior. Portanto, em consonância com o disposto no art. 730 do CPC/02, não havendo acordo entre os interessados sobre a forma e o momento de adjudicação do bem, a alienação em hasta pública é a solução legal, mormente porque inexiste obrigação do condômino proprietário da menor cota aliená-la ao de maior quinhão. Quanto ao periculum in mora, os argumentos contidos na peça recursal não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito, sobretudo porque, se o direito de preferência dos recorrentes é o que se pretende proteger, poderão exercê-lo inclusive por ocasião da venda em hasta pública. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM. DESACORDO EM RELAÇÃO AO MODO DA ALIENAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA POR OCASIÃO DO LEILÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a adjudicação prévia de bem imóvel, antes da realização de leilão judicial determinado em razão da extinção do condomínio, mediante o depósito de 50% do valor de avaliação. 1.2. Inexistência de acordo entre os condôminos em relação à forma de alienação. 2. De acordo com a regra enunciada no art. 1322 do Código Civil, no caso de se tratar de bem indivisível e os interessados não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os demais, o bem será vendido, repartindo-se o valor apurado. 2.2. No caso de desacordo entre os interessados a venda do bem comum indivisível deve ser procedida por meio de alienação judicial, nos termos do art. 730 do CPC. 3. O direito de preferência do condômino interessado, na hipótese, deve ser garantido na ocasião da venda do bem imóvel, em condições iguais de oferta. Em outras palavras, por ocasião da realização do leilão judicial o condômino interessado em adjudicar o bem pode ter preferência em relação ao terceiro, desde que sua oferta seja feita em igualdade de condições. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1357856, 07133069120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 5/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(Grifou-se). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE BENS. DESPESA DE CONSERVAÇÃO DO BEM. COMPARTILHADA ENTRE OS CONDÔMINOS. PAGAMENTO UNILATERAL. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ADJUDICAÇÃO A UM DOS CONSORTES. VENDA A TERCEIROS. HIPÓTESES LEGAIS. VENDA COMPULSÓRIA DA QUOTA-PARTE. INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.315 do Código Civil, "o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita". 2. Não comprovada a realização de pagamentos unilaterais por um dos condôminos em prol do bem em condomínio, incabível a imposição de rateio das obrigações entre os proprietários. 3. De acordo o Código Civil, a qualquer tempo, os condôminos podem pretender a extinção do condomínio, com a consequente alienação do bem havido em copropriedade. Caso o bem seja indivisível e os consortes não concordem em adjudicá-la a um só, indenizando os outros, devem vendê-lo a terceiro, com posterior partilha do valor auferido. 4. A pretensão de venda força de quota-parte de um dos consortes para o outro, não encontra respaldo legal nas hipóteses de extinção do condomínio. 5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.” (Acórdão 1289829, 07051653020198070008, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator